Tribunal: STF
Processo: Pet 13197
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na petição. Ausência de hipótese de cabimento do Recurso Ordinário. Erro grosseiro. Agravo que não impugna as razões da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.



    I - Compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988).



    II - O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023).



    III - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.



    IV - Agravo Regimental improvido.